Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806406-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON F. DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUE NEGOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS E O ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
À UNANIMIDADE.

1-
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Acórdão que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento,
para manter o indeferimento da tutela de urgência do Embargante.

2- A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado quanto à
alegada contradição entre as provas carreadas aos autos, as quais supostamente demonstrariam a incapacidade laboral do Agravante, ora Embargante.

3-É cediço que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos externos à decisão em si.

4-A análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre o conteúdo probatório que comprovaria, sob a ótica do Embargante, sua incapacidade laboral e o direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa. Impossibilidade de reanálise dos documentos do processo. Precedentes do STJ.

5-A obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

6-A decisão embargada abordou todas as questões suscitadas no recurso interposto, expondo de forma clara e fundamentada as razões de decidir, de maneira que a insurgência do Embargante não encontra qualquer respaldo.

7- Teses devidamente apreciadas, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

8-
Embargos conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme disposição do art. 1.025 do CPC.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de setembro a 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0806406-42.2020.8.14.0000-PJE) opostos pelo EDMILSON F. DO NASCIMENTO contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, suscitando contradição e obscuridade no Acórdão de Id nº 5532329, de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 5532329):

“Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (Id
6256111
), o Embargante insurge-se aduzindo
contradição e obscuridade

em face das provas anexadas.
Afirma que há
equívoco na análise dos documentos do processo
, uma vez por sua análise é possível verificar que o Embargante vem fazendo tratamento médico para hepatite, diabetes e coluna durante anos. Discorre acerca dos documentos que atestam a impossibilitado de exercer suas atividades laborativa devido às patologias.

Sustenta que
até a presente data o Embargante está aguardando agendamento da sua perícia, ou seja, 06 meses, de espera e mais de 01 anos sem receber seus proventos, o que o coloca em dificuldades financeiras.

Afirma que o TRF1, em diversas decisões reestabeleceu o auxílio doença de segurados quando demostrado que a suspensão pelo INSS foi indevida.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado, para prover o Agravo de Instrumento e, por consequência, restabelecer o benefício previdenciário.

O INSS apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, refutando as teses do recurso e requerendo o seu não acolhimento (Id
6272900).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado quanto à
alegada contradição entre as provas carreadas aos autos, as quais supostamente demonstrariam a incapacidade laboral do Agravante, ora Embargante.

É cediço que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos externos à decisão em si.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifo nosso

Desta forma, a
análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre o conteúdo probatório que comprovaria, sob a ótica do Embargante, sua incapacidade laboral e direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa, sendo impossível a re
análise dos documentos do processo
.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) – Grifo nosso

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa relacionada à prova dos autos.

A seu turno, cumpre esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

A
decisão embargada abordou todas as questões suscitadas no recurso interposto, expondo de forma clara e fundamentada as razões de decidir,
de maneira que a insurgência do Embargante não encontra qualquer respaldo

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício
de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados
no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do Embargante, que, em verdade, maneja os Aclaratórios, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR RUPTURA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRENCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

(...)
A alegação de omissão quanto a tese de prescrição bienal suscitada, verifica-se totalmente infundada, pois em análise ao Acórdão recorrido há clara manifestação pela aplicação da prescrição quinquenal, em observância a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJPA, 2018.01449053-52, 188.380, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-04-13). (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.”

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021